Tribunal: STF
Processo: AI 585281
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Militar. Processo administrativo-disciplinar. Cerceamento de defesa. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Violação constitucional reflexa. Ausência de prequestionamento. Seguimento negado. Não se conhece de recurso extraordinário quando falte prequestionamento da matéria constitucional invocada ou se exija a interpretação de legislação infraconstitucional.



    2. RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Ausência. Súmula 283. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.